Tribunal: TJMT
Processo: 0021657-19.2017.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021657-19.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VANILTON CAMELO PINTO - CPF: 495.442.921-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), ALISSON ALEXANDRE ANASTÁCIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0021657-19.2017.8.11.0002

APELANTE: VANILTON CAMELO PINTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1)

PLEITO A ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE TROUXINHAS EMBALADAS TÍPICAS DE VENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA

1)

Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0021657-19.2017.8.11.0002

js,nha

APELANTE: VANILTON CAMELO PINTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
VANILTON CAMELO PINTO,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0021657-19.2017.8.11.0002, código 515028, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da lei n.º 8.072/90, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição do apelante
, ante a insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o apelante é apenas usuário de drogas, razão pela qual o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao recorrente (id. 62580998).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.62580999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 65849956).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021